Tribunal: TJDFT
Processo: 0724367-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR AFASTADA. CIVIL. ALUGUEL DE MÁQUINA. DEFEITO APRESENTADO DURANTE A LOCAÇÃO. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente aduz que juntou diversos áudios, vídeos, fotos e orçamentos que comprovam que o recorrido devolveu a empilhadeira locada com diversos problemas. Requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de dano material e lucro cessante pelos prejuízos causados. Por sua vez, o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça e suscita em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, assevera a inexistência de prova das pretensões do recorrente. Requer o não conhecimento do recurso ou que seja julgado improvido.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 33928955). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados corroboram para a declaração de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (Id. 33928943).
3. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. É ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), e no caso, o recorrente não se desincumbiu dessa obrigação. Isso porque não há prova concreta de que o problema na empilhadeira ocorreu por culpa da requerida. Não há nenhuma comprovação de que a máquina foi entregue à locatária em plenas condições de uso. Ademais, é incontroverso que o equipamento possuía um bom tempo de uso, havendo desgaste natural das peças pelo uso normal do bem, devendo os custos serem arcados pelo próprio locador.
5. Dessa forma, irretocável a sentença que indeferiu o pedido de reparação de dano material e lucros cessantes.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.